Tribunal: STF
Processo: ARE 1411392
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-28
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 56, p. 13):



    “REVISÃO CRIMINAL. CRIMES DE FRAUDE AO CARÁTER COMPETITIVO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO (ARTIGO 90 DA LEI N. 8.666/1993) E DESVIO DE RENDA PÚBLICA EM BENEFÍCIO PRÓPRIO E DE TERCEIROS (ARTIGO 1°, INCISO I, DO DECRETO-LEI N. 201/1967). 



    NULIDADE ABSOLUTA EM DECORRÊNCIA DA INOBSERVÂNCIA FORO POR PRERROGATIVA FUNCIONAL. PARCIAL CONHECIMENTO. INVESTIGAÇÕES REALIZADAS POR PROMOTOR DE JUSTIÇA. MATÉRIA JÁ DEBATIDA NA APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSAMENTO DOS AUTOS NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. VIABILIDADE. FATOS CRIMINOSOS OCORRIDOS ENQUANTO O REVISANDO ERA O PREFEITO MUNICIPAL DE ITAPEMA. INVESTIGAÇÕES QUE CHEGARAM NA PESSOA DO CONDENADO QUANDO ESTE JÁ NÃO MAIS EXERCIA O CARGO ELETIVO. ACUSADO QUE AO TEMPO DA AÇÃO PENAL NÃO OSTENTAVA FORO POR PRERROGATIVA FUNCIONAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO MONOCRÁTICO PARA O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA AÇÃO PENAL. ADI N. 2797, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, QUE DECLAROU INCONSTITUCIONAIS §§ 1º E 2º, DO ARTIGO 84, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, INCLUÍDOS PELA LEI N. 10.628/2002. MÁCULA INEXISTENTE.



    O foro por prerrogativa de função deixa de existir com a finalização do mandato do Prefeito Municipal, ainda que os crimes imputados tenham sido cometidos durante o exercício do cargo eletivo.



    TESES DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA E CONSUNÇÃO DE CRIMES (FRAUDE EM LICITAÇÃO COMO CRIME-MEIO PARA O DESVIO DE VERBAS). MATÉRIAS EXAUSTIVAMENTE DEBATIDAS NA APELAÇÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DO TEMA. NÃO CONHECIMENTO.



    Se as matérias foram devidamente apreciadas na ação penal se torna inviável a rediscussão dos assuntos em sede revisional.



    PLEITO DE CÔMPUTO DAS PENAS DE FORMA INDIVIDUALIZADA, COM FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL ABERTO PARA AMBAS, DE FORMA SUCESSIVA. INVIABILIDADE. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO TAMBÉM COM BASE EM CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA.



    Como se sabe, nos termos do artigo 33, § 3º, do Código Penal, "A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código". Assim, não há ilegalidade dosimétrica a ser reavaliada em sede de revisão criminal se a fixação do regime inicial de cumprimento de pena seguiu os ditames legais, impondo regime mais gravoso com fulcro nas circunstâncias judiciais negativas sopesadas.



    ADEMAIS, FACULDADE DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL EM SOMAR AS REPRIMENDAS.



    Não há como obrigar que o juízo monocrático execute primeiramente a pena de reclusão e, após, a de detenção, uma vez que é facultado ao mesmo a soma das penas para fins de execução, nos termos da jurisprudência deste Tribunal.



    ARGUMENTOS RELACIONADOS À SAÚDE DO CONDENADO PARA FINS DE EXECUÇÃO PENAL. IMPERTINÊNCIA EM SEDE REVISIONAL.



    Questões trazidas por revisando em relação a possíveis enfermidades que impediriam o cumprimento da pena são matérias de execução penal e devem ser apresentadas ao juízo da execução.



    AÇÃO REVISIONAL CONHECIDA EM PARTE E INDEFERIDA.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 60).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação aos arts. 1º, III, 29, X, e 37, § 5º, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, busca-se o reconhecimento de nulidade absoluta, sob a alegação de que o ora recorrente foi julgado por juízo incompetente, tendo em vista que, à época dos fatos, exercia mandato de prefeito municipal, fazendo jus ao foro por prerrogativa de função. 



    Em seguida, sustenta-se a ocorrência da prescrição retroativada da pretensão punitiva, “tendo seu prazo prescricional alcançado entre o lapso da data dos fatos e do recebimento da denúncia” (eDOC 64, p. 5). 



    Ao fim, questiona-se a dosimetria da pena, notadamente no que se refere ao regime inicial para o cumprimento da reprimenda, o que estaria a violar o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. 



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário mediante aplicação das Súmulas 279, 282 e 356 do STF, bem como pela ofensa reflexa à Constituição da República (eDOC 70).



    É o relatório. Decido. 



    Consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    De plano, verifica-se que a inadmissibilidade do apelo extremo fundou-se na aplicação das Súmulas 279, 282 e 356 do STF, bem como pela ofensa reflexa à Constituição Federal. Ressalto, no entanto, que o agravante nada arguiu acerca do último de tais fundamentos, não demonstrando por qual razão seria desnecessária uma nova interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie.



    O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de novembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente